Tribunal: TJES
Processo: 5002613-06.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002613-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL E INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1.
O deferimento da pretensão de trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de discussão de fatos e provas, no rito célere desse remédio constitucional, e somente é possível quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
2.
No caso, ainda que possam existir questionamentos, sobre a tipicidade e gravidade concreta da conduta praticada, neste momento, não há possibilidade de suspensão da tramitação da ação penal, na origem, até mesmo porque, a paciente não se encontra na iminência de se ver tolhida em seu direito de ir e vir.
3.

O exame das alegações promovidas pelo impetrante, quanto à atipicidade da conduta, confunde-se com o próprio mérito da ação penal, merecendo ser avaliada após a instrução criminal.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5002613-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor da paciente,
R
OSILENE PEREIRA DOS SANTOS
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que recebeu a denúncia, pela suposta prática do crime de furto (art. 155, “caput”, do Código Penal) e concedeu a liberdade provisória, fixando medidas cautelares diversas, a saber:
a)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside, por mais de 8 dias, sem autorização deste juízo;
b)
recolhimento domiciliar integral nos finais de semana e feriados e;
c)
recolhimento noturno em dias úteis, no horário compreendido entre 19h30min. às 06h00.

Em sua petição, o impetrante (fls. 2/12) requer o trancamento da ação penal, deflagrada contra a paciente, sob o argumento de que sofre constrangimento ilegal, com o curso da Ação Penal n.º 0012754-93.2021.8.08.0048, ante a ausência de justa causa, para prosseguimento do feito, consubstanciada na alegação de aplicabilidade do princípio da insignificância e, consequentemente, de atipicidade material da conduta.

Quanto aos fatos, narra o Auto de Prisão em Flagrante (Id n.º 4531058, págs. 2-3) que, em 20/08/2021 a paciente foi presa, em flagrante delito, durante patrulhamento, realizado pela Polícia Militar, no bairro Colina de Laranjeiras, localizado no município de Serra/ES, após subtrair do “Supermercado Epa”, 02 (dois) aparelhos de barbear, avaliados em, aproximadamente, R$ 92,56 (noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitido, somente, quando demonstrado: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia.

Com esse mesmo posicionamento, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 691638 SP, ocorrido em 07/12/2021, sob a relatoria do Ministro Jesuíno Rissato.

No presente caso, não vislumbro nenhuma das hipóteses elencadas na orientação jurisprudencial mencionada, razão pela qual entendo inviável o pedido de trancamento da ação penal n.º 0012754-93.2021.8.08.0048, deflagrada em desfavor do paciente.

Registro que, ainda que possam existir questionamentos, sobre a tipicidade e a gravidade concreta da conduta praticada, neste momento, não vejo a possibilidade de suspensão da tramitação da ação penal, na origem, seja em razão da inviabilidade de discussão de fatos e provas, no rito célere desse remédio constitucional, seja porque, a paciente não se encontra na iminência de se ver tolhida em seu direito de ir e vir, eis que lhe foi deferida a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições (Id n.º 4531056).

No que concerne ao pleito de aplicação do princípio da insignificância
, embora seja pacífico o entendimento de que é possível quando restarem configuradas (1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) a reprovabilidade diminuta do comportamento; 3) a inexpressividade da lesão jurídica provocada e; 4) a inexistência de periculosidade social, deixo de proceder à sua análise, por entender que o exame das alegações promovidas pelo impetrante, quanto à atipicidade da conduta, confunde-se com o próprio mérito da ação penal, merecendo ser avaliada após a instrução criminal, na esteira do julgado a seguir:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só devendo ocorrer nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça no prosseguimento da instrução. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a possibilidade de aplicação do referido princípio, consagrou o entendimento de que devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos objetivos e subjetivos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.
Os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância devem ser sopesados somente após a instrução criminal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Ordem denegada. (Acórdão 1187381, 07124422420198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no PJe: 23/7/2019)

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 4631027),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.